Tribunal: TJSP
Processo: 1001888-23.2025.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
r a atividade comercial da autora – Recurso provido.

Alegação de transações desconhecidas pela autora, vítima de fraude da falsa central de atendimento – Autora recebeu mensagem pelo Whatsapp com oferta de redução das taxas de cartão de crédito, seguindo orientações clicando em link e lendo QR code enviados para cadastro de novo acesso à conta – Responsabilidade objetiva da ré por danos gerados por fortuito interno (súmula 479 do STJ) – A fraude foi praticada através de mensagem enviada para o telefone da autora, por pessoa que certamente dispunha previamente de informações bancárias, revelando falha no sistema de segurança da instituição financeira – Conduta da autora se encontra dissociada do padrão de conduta que razoavelmente se espera de pessoa com meridiana clareza e discernimento, seguindo orientações duvidosas, fragilizando seus dados bancários sensíveis – Culpa concorrente da instituição financeira e da autora evidenciada – Danos materiais evidenciados – Repartição em igual proporção dos prejuízos – Inteligência do art. 945 do Código Civil – Danos morais não caracterizados – Ação julgada parcialmente procedente – Recurso provido em parte.

Recurso parcialmente provido.*
(TJSP; Apelação Cível 1001888-23.2025.8.26.0127; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2025; Data de Registro: 19/12/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cartão de Crédito

Relator(a):

Francisco Giaquinto

Comarca:

Carapicuíba

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/12/2025

Data de publicação:

19/12/2025

Ementa:
*Ação de reparação de danos c.c danos morais – Falsa central de atendimento - Transações bancárias de elevados valores não reconhecidos pela autora – Procedência.

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Relação de consumo não caracterizada na hipótese, por se tratar de relação jurídica com o nítido escopo de incrementar a atividade comercial da autora – Recurso

Ementa:
*Ação de reparação de danos c.c danos morais – Falsa central de atendimento - Transações bancárias de elevados valores não reconhecidos pela autora – Procedência.

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Relação de consumo não caracterizada na hipótese, por se tratar de relação jurídica com o nítido escopo de incrementar a atividade comercial da autora – Recurso provido.

Alegação de transações desconhecidas pela autora, vítima de fraude da falsa central de atendimento – Autora recebeu mensagem pelo Whatsapp com oferta de redução das taxas de cartão de crédito, seguindo orientações clicando em link e lendo QR code enviados para cadastro de novo acesso à conta – Responsabilidade objetiva da ré por danos gerados por fortuito interno (súmula 479 do STJ) – A fraude foi praticada através de mensagem enviada para o telefone da autora, por pessoa que certamente dispunha previamente de informações bancárias, revelando falha no sistema de segurança da instituição financeira – Conduta da autora se encontra dissociada do padrão de conduta que razoavelmente se espera de pessoa com meridiana clareza e discernimento, seguindo orientações duvidosas, fragilizando seus dados bancários sensíveis – Culpa concorrente da instituição financeira e da autora evidenciada – Danos materiais evidenciados – Repartição em igual proporção dos prejuízos – Inteligência do art. 945 do Código Civil – Danos morais não caracterizados – Ação julgada parcialmente procedente – Recurso provido em parte.

Recurso parcialmente provido.*